Tribunal: CARF
Processo: 13804.720316/2012-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13804.720316/2012-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.177 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2020
Recorrente
CECOI CENTRO COTIANO ODONTOLÓGICO E PRONTO SOCORRO
S/S LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
MULTA. DMED.
Configurado o atraso da declaração, cabe apenas a aplicação da penalidade
legal. Contudo, aplica-se ao caso a retroatividade benigna por mudança para
menor do valor da multa aplicável.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para que a multa isolada aplicada seja reduzida na forma disposta
no artigo 57, I, alínea "b" e §3° da MP n° 2.158-35/2001, observada a forma de tributação do
ano-calendário de 2010 assumida pela contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Iágaro Jung
Martins, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone.

Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela 1a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Campinas - SP, através do acórdão 05-39.622, que julgou IMPROCEDENTE a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13804.720316/2012-50
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.177 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.720316/2012-50

impugnação/manifestação de inconformidade do contribuinte em epígrafe, doravante chamado
de recorrente.

Da autuação fiscal e impugnação:
Por bem descrever os termos da autuação fiscal e respectiva impugnação,
transcrevo o relatório pertinente na decisão a quo:
Versa o presente processo sobre autuação, donde se extrai a exigência do
pagamento de multa por atraso na entrega da Declaração de Serviços Médicos e de
Saúde – DMED, relativa ao ano-calendário de 2010, sendo aplicada multa de R$
65.000,00.
Inconformado com a exigência, o Contribuinte impugnou o lançamento, sob a
alegação, em breve síntese, de que a imposição da penalidade implica ofensa a
princípios constitucionais como o relativo à legalidade e ao não confisco.
Pede a declaração de nulidade da autuação ou o cancelamento penalidade
imposta ou a redução da multa imposta.

Da decisão da DRJ:
Ao analisar a impugnação, a DRJ, primeira instância administrativa, decidiu por
NEGAR PROVIMENTO TOTAL à mesma, por unanimidade.
A decisão foi ementada nos seguintes termos:
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2010
ILEGALIDADE. Instâncias Administrativas. Competência.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária e normativos vigentes no País, sendo incompetentes para a
apreciação de argüições de inconstitucionalidade e ilegalidade, restringindo-se
a instância administrativa ao exame da validade jurídica dos atos praticados
pelos agentes do Fisco.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO
A vedação ao confisco previsto na Constituição Federal é dirigida ao
legislador, cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar a lei nos moldes
que o poder competente a instituiu.
REDUÇÃO DA MULTA. NÃO CABIMENTO.
Nos termos da legislação (CTN, art. 172), somente a lei pode autorizar a
autoridade administrativa a conceder remissão total ou parcial do crédito
tributário. Inexistindo autorização legislativa, descabe a concessão de remissão.

Do voto do relator, que foi acompanhado unanimemente pelo colegiado de
primeira instância administrativa, extrai-se os seguintes excertos e destaques que entendo mais
importantes para fundamentar a sua decisão final:
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.177 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.720316/2012-50

As oposições erguidas pelo Impugnante contra a multa imposta apóiam-se em
argumentos que procuram demonstrar a ilegalidade ou inconstitucionalidade da
própria imposição da penalidade e do seu valor, sob alegação de confiscatória.
Nesse contexto, cumpre ressaltar que a autoridade administrativa não dispõe de
competência para apreciar alegações de inconstitucionalidade e/ou invalidade de
normas legitimamente inseridas no ordenamento jurídico, como as citadas normas que
definem a infração administrativa tributária, relativa ao descumprimento da obrigação
acessória descrita na autuação e que fixa a penalidade imposta (art. 16, da Lei no
9.779/99, e art. 6o, I, da IN RFB no 985, de 22 de dezembro de 2009).
Com efeito, a via administrativa não é o foro competente para discussão de
inconstitucionalidade e ilegalidade de lei ou ato normativo, matéria de competência do
Poder Judiciário por força do próprio texto constitucional.
No âmbito do julgamento administrativo, cabe tão-somente verificar se o ato
praticado pelo agente do fisco está ou não conforme o ordenamento tributário, sem
emitir juízo acerca da legalidade ou da constitucionalidade das normas jurídicas que
embasaram o ato.
Especificamente em relação à atividade julgadora, a Portaria MF n.o 341, de 12
de julho de 2011, determina, em seu artigo 7o, que os julgadores das Delegacias da
Receita Federal de Julgamento (DRJ) observem as normas legais e regulamentares,
bem como o entendimento da Receita Federal do Brasil expresso em atos normativos.
Ainda sobre a questão, confira-se Súmula do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (Carf) sobre a matéria:
Súmula CARF No 2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
No mais, a multa foi aplicada em situação e no percentual previstos pela
legislação e atos normativos, sendo correto o lançamento.
Quanto à solicitação aventada no sentido da redução da multa, cumpre
esclarecer que, nos termos da legislação de regência (CTN, art. 172), somente a lei
pode autorizar a autoridade administrativa a conceder remissão total ou parcial do
crédito tributário.
Assim, como no presente caso não existe mencionada lei autorizadora da
remissão, não há como deferir o pedido de redução da penalidade.
Sendo assim, considerando a entrega intempestiva da declaração (descompasso
de 13 meses - data da entrega 04/04/2012 e prazo fatal da entrega 31/03/2011), e
afastadas as alegações de nulidade, VOTO por julgar improcedente a impugnação,
mantendo integralmente as multas impostas.

Do Recurso Voluntário:
Tomando ciência da decisão a quo em 04/01/2013, a recorrente apresentou o
recurso voluntário em 04/02/2013 (efls. 29 e segs.), ou seja tempestivamente.
No mesmo, após longa exposição, com histórico de algumas alegações, em
essência reforça os pontos já alegados na sua peça impugnatória, dos quais destaco abaixo:
- questiona o “poder de tributar” e suas limitações;
- aduz uma séria de princípios jurídicos, entre os quais o da isonomia tributária;
- questiona como ilegal a cobrança concomitante de juros e multa moratória.
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.177 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.720316/2012-50

É o relatório.

Voto
Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é tempestivo
e atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade, pelo que o conheço, como se verá
abaixo, de forma parcial.

Do recurso voluntário:
O processo em discussão envolve o lançamento de multa por atraso na entrega da
DMED/2011 da recorrente.
O prazo final da entrega da declaração era 31/03/2011, ocorrendo a entrega em
04/04/2012, ou que resultou no montante de 13 (treze) meses em atraso, e no valor autuado de
R$ 65.000,00.
Após impugnação, a DRJ manteve incólume o lançamento fiscal.
Em sede de recurso de voluntário, o contribuinte traz, após longa peça, apenas
alegações principiológicas, bem como questiona a cobrança concomitante de juros e multa
moratória.
No que tange às questões principiológicas, compreendo que se afasta das
possibilidades de manifestação deste colegiado. Em verdade, há vedação expressa no art. 26-A
do Decreto 70.235/1972 que se adentre ao mérito de validade constitucional de normas legais no
âmbito da do processo administrativo fiscal:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade

Para tanto foi editada a Súmula CARF no 2, a qual tão somente vem a espelhar o
monopólio do Poder Jurisdicional sobre a temática:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Destarte, NÃO CONHEÇO do recurso voluntário no que tange a este item.

No que tange à alegação de ilegal cobrança concomitante de juros e multa
moratória, em que o contribuinte alega que os juros moratórios já supririam eventual multa, entre
outras pensamentos a respeito. Entendo que totalmente descabidos ao caso, pois foi aplicado uma
multa isolada, por conta do atraso de entrega de uma obrigação acessória – DMED, não havendo
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.177 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.720316/2012-50

imputação de juros até o momento do lançamento da multa. Eventuais juros moratórios serão
computados após o lançamento, e sobre a multa moratória aplicada.
Assim, alegações a respeito devem ser rechaçadas, pois estão expressamente
previstas na legislação tributária.
No que tange ao lançamento da multa cobrada em discussão nos autos, estão
previstas na legislação da época, nos termos da IN RFB n° 985, de 22/12/2009, que determina:
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso das atribuição
que lhe confere o inciso III do art. 261 do Regimento Interno da Secretaria da
Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF n° 125, de 4 de março de
2009, e tendo em vista o disposto no art. 16 da Lei n° 9.779, de 19 de janeiro de
1999, e no art. 57 da Medida Provisória n° 2.158-35, de 24 de agosto de 2001,
resolve:
Art. 1° Fica instituída a Declaração de Serviços Médicos (Dmed), que deverá
conter informações de pagamentos recebidos por pessoas jurídicas prestadoras
de serviços de saúde e operadoras de planos privados de assistência à saúde.
Art. 2° São obrigadas a apresentar a Dmed, as pessoas jurídicas ou equiparadas
nos termos da legislação do imposto de renda, prestadoras de serviços de saúde,
e as operadoras de planos privados de assistência à saúde. [...]
Art. 6° A não-apresentação da Dmed no prazo estabelecido, ou a sua
apresentação com incorreções ou omissões, sujeitará a pessoa jurídica obrigada, às
seguintes multas:
1
- R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por mês-calendário ou fração, no caso de
falta de entrega da Declaração ou de sua entrega após o prazo; e
II - 5% (cinco por cento), não inferior a R$ 100,00 (cem reais), do valor das
transações comerciais, por transação, no caso de informação omitida, inexata ou
incompleta.

A Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, em sua redação
original, prescreve:
Art. 57. O descumprimento das obrigações acessórias exigidas nos termos do
art. 16 da Lei no 9.779, de 1999, acarretará a aplicação das seguintes penalidades:
I - R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por mês-calendário, relativamente às pessoas
jurídicas que deixarem de fornecer, nos prazos estabelecidos, as informações ou
esclarecimentos solicitados; [...]

Contudo, a Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, foi alterada,
com a nova redação dada pela Lei n° 12.766, de 27 de dezembro de 2012:
Art. 57. O sujeito passivo que deixar de apresentar nos prazos fixados
declaração, demonstrativo ou escrituração digital exigidos nos termos do art. 16
da Lei n° 9.779, de 19 de janeiro de 1999, ou que os apresentar com incorreções
ou omissões será intimado para apresentá-los ou para prestar esclarecimentos
nos prazos estipulados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e sujeitar-se-
á às seguintes multas:
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.177 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.720316/2012-50

I - por apresentação extemporânea:
a)
R$ 500,00 (quinhentos reais) por mês-calendário ou fração, relativamente
às pessoas jurídicas que, na última declaração apresentada, tenham apurado
lucro presumido;
b)
R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por mês-calendário ou fração,
relativamente às pessoas jurídicas que, na última declaração apresentada,
tenham apurado lucro real ou tenham optado pelo autoarbitramento;

Em matéria de penalidade, a legislação tributária adota o princípio da
retroatividade benigna, ou seja, a lei aplica-se a ato ou fato pretérito tratando-se de ato não
definitivamente julgado quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei
vigente ao tempo da sua prática (art. 106 do Código Tributário Nacional).
Nos autos, não há nenhuma indicação da forma de tributação da recorrente no
ano-calendário de 2010, que seria a última declaração anterior ao prazo legal para a entrega da
DMED, o que determinaria qual seria o valor por mês em atraso para aplicação sobre os 13
(treze) meses em atraso.
Contudo, entendo a apuração deste valor possa ser feito sem maiores dificuldades
da unidade da Receita Federal de circunscrição da recorrente.

Conclusão:
Por todo o exposto acima, VOTO para dar PROVIMENTO PARCIAL ao recurso
voluntário do contribuinte, para que a multa isolada aplicada seja reduzida após consideradas as
disposições do artigo 57, I, alínea "b" e §3° da MP n° 2.158-35/2001, devendo ser verificada a forma de
tributação do ano-calendário de 2010 para tanto.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital